Tribunal: TJMT
Processo: 1035771-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035771-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (APELANTE), IVI VITORIANO RIBEIRO - CPF: 226.935.818-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035771-23.2017.8.11.0041

APELANTE: HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI, JOSE ROBERTO RIBEIRO, IVI VITORIANO RIBEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO –ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – TAXA DE JUROS FIXADAS ACIMA DO PARÂMETRO LEGAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, o que não evidencia na hipótese.

3. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

4. O reconhecimento da abusividade, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, com o afastamento dos encargos dela decorrentes, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

5. Todavia, o afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035771-23.2017.8.11.0041

APELANTE: HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI, JOSE ROBERTO RIBEIRO, IVI VITORIANO RIBEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, José Roberto Ribeiro
e
Ivi Vitoriano Ribeiro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Embargos à Execução no. 1035771-23.2017.8.11.0041, opostos em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou os embargantes/executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 33279962).

Irresignados, os embargantes/apelados aduzem que a taxa dos juros remuneratórios utilizada pelo banco encontra-se abusiva, tendo em vista que é superior à taxa média de juros do mercado (para a modalidade de pessoa jurídica – capital de giro com prazo superior a 365 dias) que, no caso, seria de 15,97%aa.

Sustentam que, a cobrança do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro e juros efetivos anuais de 125,000015%aa, no período de mora, encontram-se abusivos e ilegais, à luz do entendimento pacificado pela jurisprudência.

Afirmam que a apelada efetuou a cobrança de juros de mora sem previsão contratual, de modo que deve ser declarada a sua ilegalidade.

Defendem que, em havendo cobrança de encargos abusivos, é descaracterizada a mora do devedor, de maneira que deve ser afastada a cobrança dos encargos de inadimplência (ID 33279966).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 33279971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035771-23.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que, intimados para colacionarem aos autos cópia do feito executivo que deu origem a estes embargos à execução, os embargantes trouxeram aos autos cópia da ação de execução de no. 1024036-27.2016.8.11.0041 (ID 41100994), ou seja, cópia de processo diverso daquele determinado.

Todavia, observando-se tratar de ação que tramita pelo sistema PJe, entendo não ser causa de não conhecimento deste recurso de apelação, tendo em vista a possibilidade de análise da controvérsia por meio das informações retiradas dos autos originários, disponibilizadas pelo referido sistema.

Nesse contexto, pelo o que consta dos autos da Ação de Execução no. 1024037-12.2016.811.0041, em 09/05/2013, as partes firmaram uma Cédula de Crédito Bancário n.o B30731057-2, no valor de R$ 308.479,90 (trezentos e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, com vencimento final em 16/07/2017 (ID 4540180 dos autos originários, conforme consta no PJe).

Contudo, restando a embargante/apelante inadimplente, a embargada/apelada promoveu a ação de execução para a cobrança da quantia de R$ 237.574,19 (duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), dando ensejo à oposição destes embargos à execução, no qual os executados, ora embargantes/apelantes alegam o excesso a execução, ante a cobrança de encargos abusivos.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou os embargantes/executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 33279962), sentença contra a qual os embargantes/apelantes se insurgem.

Pois bem.

O cerne da controvérsia gira em torno da ilegalidade/abusividade ou não da taxa dos juros remuneratórios utilizada pelo banco, da cobrança do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro e juros efetivos anuais de 125,000015%aa, no período de mora, da cobrança de juros de mora por não haver previsão contratual, e a caracterização ou não da mora do devedor, de maneira que a afastar a cobrança dos encargos de inadimplência.

Dos Juros Remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, o entendimento é que não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...).
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Na hipótese, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,73%
ao mês (22,853783% a.a.) (ID 4540180 – Pág. 2, dos autos originários, conforme consta no PJe), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (maio de 2013) foi de
1,24%
ao mês e
15,97%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida a taxa contratada.

Dos Juros Moratórios e da Utilização do CDI/CETIP

Na cédula de crédito bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de
juros moratórios de 125,000015% ao ano

(ID 4540180 – Pág. 2
dos autos originários, conforme consta no PJe
)
.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ.

A propósito:

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

Assim, devem incidir, durante o período de mora, somente a taxa de juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%, afastando a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital.

Nesse contexto, em que pese a instituição financeira não tenha aplicado tal encargo no cálculo apresentado na ação de execução, não há que se falar em perda de objeto de discussão acerca da matéria, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula em questão.

Todavia, o
afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual
, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo), cujo aresto seguiu assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS
. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Em sendo assim, considerando que o reconhecimento da abusividade relacionada aos encargos principais, deu-se apenas quanto aos juros moratórios, bem como quanto ao
CDI (Certificado de Depósito Interbancário)
como forma de remuneração do capital, somente em relação a estes ajustes é cabível o afastamento da mora.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar a ilegalidade da taxa de juros moratórios pactuada, bem como da CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como forma de remuneração do capital, determinando a incidência da taxa de juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%, afastando a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, autorizando o afastamento da mora em relação a tais encargos.

Por conseguinte, dada a reforma parcial da sentença, determino o roteio da verba sucumbencial arbitrada pelo juízo singular, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes; ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido, vedada a compensação da verba honorária, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020